Tribunal: STF
Processo: ARE 1328989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO - MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO - DEPÓSITO ADMINISTRATIVO CONVERTIDO EM PAGAMENTO - LEGALIDADE - PEDIDO DE PARCELAMENTO - LEI 10.684/2003 - HONORÁRIOS - PERCENTUAL DE 1% SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. - À época do trânsito em julgado do Recurso Administrativo, 16/05/2003, vigorava o art. 126 da Lei 8.213/91 (somente revogado em 03/01/2008, pela MP 413), que expressamente previa em seu §2Q, inciso II, que "após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para fins de seguimento do recurso voluntário será convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for contrária ao sujeito passivo". Dessa forma, o valor foi apropriado pelo réu, segundo informação às fls. 162/174, o que justifica o não cumprimento da liminar até a prolação da sentença. Observe-se que a autora, teve ciência da decisão final administrativa em 22/05/2003 (fl. 77) e somente opôs a cautelar em 11/05/2005 (fl. 2), quando há muito já havia sido convertido em pagamento o depósito administrativo, procedimento legal à época, ante a vigência do art. 126 da Lei 8.213/91. - A Lei n. 10.684/2003, em seu art. 4°, § único, prevê expressamente que "o valor da verba de sucumbência será de um por cento do valor do débito consolidado decorrente da desistência da respectiva ação judicial". O valor da condenação em honorários, extrapola a determinação contida no referido dispositivo legal. - Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 37; 93, IX; 150, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente